Tribunal: TJMT
Processo: 1019753-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019753-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 283.060.548-90 (ADVOGADO), LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA - CPF: 828.338.931-91 (AGRAVANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– RELAÇÃO CONJUGAL E SOCIEDADE EMPRESARIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE – MEDIDA INDEVIDA – QUEBRA DE SIGILO E REPASSE DOS LUCROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O bloqueio de conta de pessoa jurídica tem efeitos danosos de difícil reversão porque, conforme o tempo e a complexidade do litígio, pode inviabilizar a sobrevivência da sociedade.

Não é cabível a quebra de sigilo da empresa ou a repartição dos lucros nesta fase processual,
se a agravante é sócia-administradora
e não demonstrou, nesse momento, que lhe foi impossibilitado o exercício dos poderes de gestão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019753-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:- LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA

AGRAVADO:- DILSON LEAL SILVA FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019753-45.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível de Cuiabá que, em
Ação
de Exigir Contas, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante pleiteava o imediato bloqueio das contas e a quebra do sigilo bancário da VGBL Empreendimentos, bem como o repasse dos valores proporcionais às suas cotas.

Alega que ingressou com Ação de Divórcio Litigioso na 3a Vara de Família e Sucessões de São Bernardo do Campo/SP (autos no 1029522-51.2019.8.26.0564), em que um dos pedidos que formulou foi o de partilha dos bens e dos lucros da mencionada empresa, no entanto indeferido sob o fundamento de incompetência
ratione materiae
da Vara de Família.

Aduz que então ajuizou a presente lide, e nela requereu tutela de urgência naqueles mesmos termos, porém novamente negada por ausência de probabilidade do direito.

Argumenta que está sendo prejudicada, pois os imóveis adquiridos na constância do casamento foram transferidos para o patrimônio da empresa, da qual o agravado tem 80% das quotas sociais. Afirma ainda que, apesar de possuir 20% do capital, não aufere nenhum lucro nem tem acesso às contas da sociedade, uma vez que o agravado não permite.

Acrescenta que

o perigo de dano consiste no fato dos ganhos serem unilaterais e desconhecida a destinação deles.

Pede o bloqueio das contas da empresa visto que, segundo argui, o agravado
– que

tem como hábito desviar os lucros e omitir recebimentos –
possui diversos precatórios com depósito iminente, aos quais faria jus.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 58024498.

Contraminuta apresentada no Id n. 74161499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019753-45.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANE ANDREO GANCEDO SILVA

AGRAVADO: DILSON LEAL SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante ingressou em juízo visando o bloqueio das contas e a quebra do sigilo bancário da VGBL, bem como o repasse dos valores na proporção de suas cotas.

Afirma, em suma, que, mesmo sendo sócia e administradora, o agravado impede seu acesso às contas e aos lucros, além disso vem transferindo os bens do casal para o patrimônio da sociedade com o intuito de frustrar a meação.

Os litigantes são ex-cônjuges e únicos sócios da VGBL Empreendimentos; o agravado tem 80% de participação no capital, como mostra o contrato social juntado no Id no 57897988, e a empresa encontrava-se ativa no momento da propositura da Ação.

A tutela de urgência foi indeferida sob estes fundamentos:

(...)

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, os elementos trazidos com a petição inicial não são aptos a demonstrar, prima facie, a alegada fraude perpetrada pelo requerido – consistente na

transferência do patrimônio adquirido pelo casal para a empresa “VGBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA”, e na ausência de participação da autora nos lucros dessa empresa –, a fim de desvirtuar a meação a que a requerente faz jus em razão do rompimento do vínculo conjugal.

Destarte, ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência. (Id no 37734271)

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Apesar da relevância das alegações da agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária não há prova suficiente da suposta fraude ou dilapidação do patrimônio conjugal. Portanto, ausente a plausibilidade do direito nesse ponto. Tampouco há urgência ou perigo de dano, porquanto já lhe foi deferido o recebimento de metade do valor do aluguel de um dos imóveis e parte dos lucros da empresa individual (Id no 37267254).

Ademais, o bloqueio bancário gera danos de difícil reversão pois, conforme o tempo e a complexidade da causa, pode inviabilizar a sobrevivência da sociedade.

Da mesma forma, ela é sócia-administradora e, em princípio, não está demonstrado que lhe foi impossibilitado o exercício dos poderes de gestão ou acesso ao levantamento do efetivo valor patrimonial das cotas partilhadas.

O bloqueio financeiro aliado à quebra do sigilo bancário tem caráter excepcional e o caso ainda está em fase de conhecimento, por isso pendente de complementação probatória, e neste momento impor excessivo ônus à parte contrária para a salvaguarda de um direito eventual não se mostra razoável nem proporcional neste momento.

De qualquer modo, o acesso à contabilidade e ao balanço patrimonial dos ativos e passivos da empresa será devidamente concedido caso fique demonstrado o dever de prestar contas, sendo que não está evidente nenhuma excepcionalidade que acarrete essa antecipação processual.

Assim, não estão preenchidos os requisitos exigidos, o que inviabiliza a concessão da medida, por ora.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO LIMINAR - LEI - QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL - INQUÉRITO CIVIL - VALOR PROBATÓRIO RELATIVO - MEDIDA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.
A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional que depende da presença de relevantes motivos que não estão configurados nos autos, e só deve ser decretada em absoluta excepcionalidade visto que existem outros meios para se apurar se o patrimônio do agravante
coaduna com a aquisição do imóvel.

(TJ-MS - AGV: 10231 MS 2005.010231-6, Relator: Des. Hamilton Carli, Data de Julgamento: 31/10/2005, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2005)

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Custas pela agravante, com a ressalva, porém, de que é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021